Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727787-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GLEITON JOSE ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0702733-34.2021.8.07.0019 (ID 202366304 dos autos de origem), ajuizada por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME em desfavor de GLEITON JOSE ALVES RODRIGUES, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às administradoras de consórcio sem indício mínimo de existência de cota em nome do devedor. Em suas razões recursais o agravante ressaltou que é credor do valor de R$ 1.634,49 (mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e que desde o ajuizamento da ação em 16/04/2021 não foram localizados bens. Destacou que o credor não consegue obter tal informação sem decisão judicial, na medida em que a informação não é abrangida pelo SISBAJUD. Requereu a reforma da decisão para o deferimento da expedição de ofício. Preparo (IDs 61228326 e 61228328). Observo que não foi formulado pedido liminar. Em razão da citação por edital nos autos da ação originária, cadastre-se a Curadoria Especial no patrocínio da parte agravada (ID 172435459 dos autos de origem). Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital